Tribunal: STF
Processo: ARE 982049
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, o que acarreta o não conhecimento do recurso, na linha de precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece.